Tribunal: TJDFT
Processo: 0011625-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0011625-71.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: CRISTIANO RONEY DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MB ENGENHARIA SPE 068 E OUTROS contra sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por CRISTIANO RONEY DE ALENCAR, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Às fls. 1/2 ID 13653592, as Apelantes juntaram o comprovante de pagamento espontâneo da condenação. Intimado a se manifestar, o Apelado quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O pagamento do valor da condenação importa na perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido decidiu esta Corte de Justiça: CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO PERANTE CONSTRUTORA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ - PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER - PRECLUSÃO LÓGICA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.A realização do pagamento da quantia na qual a ré foi condenada representa preclusão lógica que resulta na perda da faculdade de recorrer, decorrente, especificamente, da prática de ato incompatível com a pretensão recursal. A postura adotada pela ré após sua condenação representa renúncia ao direito de recorrer, não havendo resgate do interesse recursal tão-somente em razão da posterior interposição de recurso pela parte adversária. (...). (APC 20060111259254APC, 2a T., rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJE 10/05/2012). Isto posto, não conheço do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator